Tribunal: STF
Processo: ARE 1483607
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual, por maioria, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa dos réus, conforme ementa (Doc. 280):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI Nº 9.613/86). TIPICIDADE, MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPRVADOS. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. 



    1. Os elementos existentes são suficientes para o recebimento da inicial acusatória e para o processamento da lide, evidenciando-se liame entre os fatos e os réus, não havendo qualquer nulidade a ser declarada ou ausência de justa causa a ser reconhecida.



    2. Foi corretamente modificado o enquadramento da conduta dos réus para o art. 1º, I, da Lei nº 9.613/98, já que a tipificação adotada na denúncia (art. 1º, § 1º, inciso II e § 4º, da Lei nº 9.613/98) referia-se à nova redação do dispositivo, que vigorou somente a partir de 2012. A emendatio libelli não prejudicou os acusados, pois eles já se enquadravam no tipo penal da redação originária, que era mais restrita (e mais gravosa, portanto).



    3. Os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar que a intenção dos réus foi dissimular ou ocultar o numerário obtido por meio do tráfico de drogas, com o fim de permitir ao casal o usufruto do produto do crime, de modo a dar-lhe uma roupagem de legalidade, porque proveniente de suposto lucro da empresa OLIVEIRA E SOUZA QUADRAS ESPORTIVAS LTDA e não da atividade de traficância anterior.



    4. Não houve a simples aquisição de bens com dinheiro ilícito, mas a utilização de manobras para ocultação do patrimônio de JIDEON e também a constituição de empresa em nome de terceiros para direcionamento do dinheiro ilícito. Não houve mero gasto do dinheiro do crime anterior, mas a prática de condutas autônomas com a finalidade de ocultar a origem ilegal dos valores.



    5. As alegações de desconhecimento dos atos ilícitos não encontram amparo nas provas colhidas, sendo de se registrar, alias, que o empréstimo de documentos para abertura de empresa que não lhe pertence é manifestamente ilegal.



    6. Comprovados a tipicidade, a materialidade, a autoria e o dolo, fica mantida a condenação dos réus JIDEON PEREIRA SIMAS e ROSÂNGELA CLÁUDIO DE OLIVEIRA pela prática do delito previstos no artigo 1º, inciso I, e § 4º da Lei nº 9.613/98, em sua redação originária.



    7. A ocorrência de crime único, a configuração da continuidade delitiva entre as condutas ou a existência de concurso material de crimes é questão a ser analisada caso a caso, a depender dos contornos da atividade criminosa, do modus operandi empregado, do tempo transcorrido entre os atos, enfim, das particularidades de cada conduta e seus desdobramentos no contexto da empreitada delitiva considerada em seu todo. No caso em apreço, dada a diversidade dos modos de agir, os quais perduraram por longo período de tempo e envolveram mais de um agente, reveladores da opção por branquear a integralidade do capital em episódios autônomos e estanques, ainda que com modus operandi por vezes semelhantes, é de ser reconhecida a continuidade delitiva.



    8. As condutas da ré foram fundamentais e efetivas para a realização do ilícito, obstando a incidência da causa de diminuição da participação de menor importância (Código Penal, art. 29, § 1º).



    9. É de ser afastada a incidência da causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98, no tocante às 4 (quatro) aquisições de imóveis referidas no FATO 1, já que cada uma das condutas será considerada autônoma para fins de aplicação da regra do crime continuado, sendo certo que não se justifica a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98 quando o agente já responde pelo crime de quadrilha ou organização criminosa, afigurando-se descabida a dupla punição.



    10. Relativamente ao quantum de aumento decorrente da continuidade delitiva, o e. STJ sedimentou o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações em continuidade delitiva; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (AgRg no REsp 1169484/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 16/11/2012).



    11. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, levando-se em consideração as variantes das três etapas da dosimetria, com atenção, ainda, à situação econômica dos réus, o que restou configurado na hipótese.” 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes ROSANGELA CLAUDIO DE OLIEIRA e JIDEON PEREIRA SIMAS foram condenados à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, I, da Lei 9.613/1998). (Doc. 217)



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 280).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 302).



    Na sequência os recorridos interpuseram o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustentam que o acórdão proferido pela Corte regional violou o art. 5º, caput, e incisos XXII e LVII, e art. 129, ambos da CF/1988 (Doc. 312). 



    Nas razões recursais, alegam que, “após toda instrução e análise probatória, em suas contrarrazões, o Parquet protestou pela absolvição da recorrente Rosângela de forma que a decisão ora atacada, deu-lhe provimento diverso em seu desfavor.”



    Assevera, noutra vertente, que “Não ignora-se a existência do art.385 do Código de Processo Penal, todavia não havendo prova cabal e certa sobre, livre de dúvidas, acerca da existência de crime, o órgão jugador não pode tomar o papel de acusador, sob pena de violação do sistema acusatório e do monopólio da ação penal, como ocorreu nos presentes autos.”



    Entende que “é nítido que a decisão violou diretamente o art.129 da Constituição Federal, merecendo o controle de legalidade por este excelso pretório.”



    Aduz, por fim, que “todos os imóveis dos recorrentes foram adquiridos bem antes do período de apuração da investigação, tendo no processo, e agora na decisão impugnada confundindo-se a aquisição com o mero registro desta, violando o direito real de propriedade, o que também deve ser submetido ao controle de legalidade desta Suprema Corte.”



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que “seja reformada a decisão do Tribunal Regional Federal da 4 a Região, para serem as teses argüidas acatadas, proclamando-se a absolvição dos recorrentes, no atinente aos delitos que estão sendo acusados, ante a a infrações constitucionais noticiadas, garantindo suas propriedades e seu marco aquisitório.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com arrimos nos seguintes fundamentos: (a) “Quanto à suposta ofensa à titularidade da ação penal pelo Ministério Público, o acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal”; e (b) “O recurso não merece prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, não assiste razão à defesa. 



    Não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência – que não existe no nosso processo penal –, seja inclusive por pedido de absolvição. Esse é um tema sempre árido, principalmente a partir da Constituição de 1988, que adotou o sistema acusatório. Só que, vale relembrar, temos um sistema acusatório híbrido, com a existência de política judiciária e possibilidade de o Poder Judiciário, mesmo perante o pedido de absolvição, analisar os fatos uma vez já oferecida a denúncia. 



    O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013). 



    O Ministério Público é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo. Digo isso para se evitar confusão, porque, como pude me manifestar no Inq. 3.515/SP (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA) e no Inq. 4.325/DF (Rel. Min. EDSON FACHIN), de tempos para cá, estamos vendo várias, eu diria, situações que denotam arrependimento de denúncias ofertadas anteriormente.



    Nesse sentido, já decidiu a Primeira Turma desta CORTE que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. (ARE 924.290 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/3/2016). No mesmo sentido: HC 125.645 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017).



    Na mesma linha, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012” (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017).



    3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 197907 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje. 26/5/2021).



    De se ver, portanto, que a nulidade apontada pelos recorrentes se traduz, em verdade, em mero inconformismo com o desfecho do julgamento da ação penal na origem. 



    Por fim, as instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório amealhado na instrução criminal é apto a justificar o decreto condenatório. 



    Citem-se, a seguir, trechos do acórdão impugnado (Doc. 280):



    Aprofundadas as investigações, foi apurado que a empresa OLIVEIRA E SOUZA QUADRAS ESPORTIVAS LTDA tem como sócios formais ROSÂNGELA CLÁUDIA DE OLIVIERA e Ivo de Souza Pereira, este segundo genro de JIDEON. Referida empresa não apresentou qualquer ganho de capital no ano de 2010, não tendo valores de entrada declarados na Declaração Anual do Simples Nacional relativa ao mesmo período, enquanto que as saídas daquele ano totalizaram um valor de R$ 319.628,58. Ademais, consta a informação de que a referida empresa pagou a ROSÂNGELA, a título de pro-labore, o montante de R$ 12.000,00 no ano em questão, havendo, ainda, a constatação da existência de contrato de locação no valor de R$ 6.500,00 mensal celebrado pela empresa, com termo inicial em 01/01/2009 e final em 31/12/2012. Dos mencionados dados, foi possível concluir que a empresa não detinha recursos suficientes para se sustentar, bem como não houve constatação da efetiva atividade realizada pela mesma, o que evidencia que esta funcionava apenas como empresa “de fachada” para a ocultação dos valores auferidos por JIDEON com o tráfico de drogas. 



    Nesse contexto, foi apurada a prática do crime de lavagem de dinheiro, em que ROSÂNGELA teria servido de “laranja” na compra de imóveis e na constituição de empresa "de fachada" para ocultar a origem ilícita do dinheiro obtido por JIDEON com o tráfico de drogas.



    Com efeito, o réu JIDEON integrava organização criminosa voltada à internalização de drogas oriundas da Bolívia, transportada ao Brasil em pequenas aeronaves e armazenada em uma propriedade rural, para distribuição em território nacional. A partir das investigações, iniciadas em 2010, foram apreendidos 1.132 kg de cocaína. JIDEON fazia parte do subgrupo da organização que financiava a compra da droga, numa espécie de consórcio, e era responsável pela sua distribuição na região Sudeste do país. 



    O crime antecedente foi desvendado no bojo da Operação Catimbó, que resultou na ação penal 5027397-63.2011.404.7000, na qual JIDEON restou condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, c/c art. 40, inciso I, todos da Lei 11.343/2006, objeto da Execução Penal 5053386- 37.2012.4.04.7000. Conforme se vê da sentença proferida nos autos de ação penal nº 5027397-63.2011.404.7000 desta 14ª Vara Federal (Operação Catimbó), em consulta ao sistema Eproc (evento 875 daqueles autos), o acusado JIDEON PEREIRA SIMAS foi condenado a 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, caput, c/c art. 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/2006, atualmente objeto da Execução Penal nº 5053386-37.2012.4.04.7000. Segundo consta daquela sentença, pelo menos desde maio de 2010 até junho de 2011, JIDEON integrou organização criminosa cuja atividade principal era a internalização de drogas oriundas da Bolívia para distribuição em território nacional, sendo que daí obtinha sua renda. 



    A defesa alega que os imóveis registrados em nome de ROSÂNGELA foram adquiridos antes da ocorrência do crime antecedente, já que as investigações teriam iniciado em 2010 e a aquisição dos bens teria se dado de 2006 a 2009. 



    Sem razão contudo, porquanto os cinco imóveis em Bombinhas/SC, no edifício Raio de Sol, foram registrados em 2011, data do cometimento dos delitos pelos quais JIDEON foi condenado nos autos de ação penal nº 50273976320114047000. 



    Quanto aos demais imóveis, adquiridos entre 2007 e 2009, bem como no tocante às atividades da empresa OLIVEIRA E SOUZA QUADRAS ESPORTIVAS LTDA nos anos de 2009 e 2010, cumpre esclarecer que a condenação de JIDEON refere-se também à associação para o tráfico, sendo certo que a organização criminosa não se formou automaticamente, de um dia para o outro, e passou a existir somente na data do delito de tráfico. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente